Tribunal: TJDFT
Processo: 0739625-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0739625-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANA HENRIQUE DE FREITAS AGRAVADO: MARCIO DINIZ DESPACHO ELIANA HENRIQUE DE FREITAS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional e defende que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004